Tribunal: TJMT
Processo: 0000585-11.1996.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000585-11.1996.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), V S SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 33.721.648/0001-06 (APELADO), MOHAMAD RAHIM FARHAT - CPF: 157.896.329-04 (ADVOGADO), VALTER MIRO TONIAZZO - CPF: 130.094.350-53 (APELADO), NAJILA PRISCILA FARHAT MONTEIRO - CPF: 627.085.111-49 (ADVOGADO), SUELI MORAES TONIAZZO - CPF: 452.301.371-34 (APELADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EM
ENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DOCUMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta execução de título extrajudicial ajuizada em 1996 para cobrança de R$ 858.869,11, decorrente de contrato de confissão de dívida e cédula de crédito comercial. O apelante sustenta diligência constante, atribui a paralisia à migração dos autos para o
PJe
em 2021 e alega ausência de intimação pessoal prévia à extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exequente demonstrou diligência suficiente para afastar a prescrição intercorrente entre dezembro de 2012 e outubro de 2022; (
ii
) estabelecer se houve prévia intimação pessoal do Banco do Brasil antes da decretação da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O último ato de constrição efetiva ocorreu em dezembro de 2012, com bloqueio BACENJUD de R$ 4.532,69, e o processo permaneceu sem avanço concreto por aproximadamente dez anos, consumando-se a prescrição quinquenal por volta de 2018 e 2019, muito antes do novo bloqueio SISBAJUD de outubro de 2022, que não tem aptidão para restaurar prazo já exaurido.

Os atos praticados no período crítico limitaram-se a pedidos de alvarás, fornecimento de dados bancários, juntada de procurações e pedidos de prorrogação de prazo, sem aptidão interruptiva da prescrição, sendo que o próprio juízo reconheceu expressamente a inércia do exequente em janeiro de 2018, ao cogitar a extinção por desídia nos termos do art. 485, §6o, do CPC.

A migração para o
PJe
em junho de 2021 constitui ato administrativo do Tribunal insuscetível de interromper prazos prescricionais e ocorreu após o exaurimento da prescrição, sendo impossível que fato posterior à sua consumação a restaure.

A alegação de ausência de intimação pessoal é afastada pela carta de intimação pessoal com AR recebida em 29 de novembro de 2016 (ID 59216688, Fls. 432-433), seguida de inércia certificada em fevereiro de 2017 (ID 59216688, Fls. 434),
e pelo comparecimento do apelante para exercer contraditório pleno sobre a Exceção de
Pré
-Executividade em novembro de 2025 (ID 364906416), que demonstra ciência inequívoca do risco de extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Configura-se a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao quinquênio prescricional acrescido do período de suspensão de um ano, limitando-se a praticar atos sem aptidão interruptiva, nos termos do Tema 566 do STJ.

A intimação pessoal com AR documentada nos autos e o comparecimento do exequente para exercer contraditório pleno sobre a arguição de prescrição afastam a alegação de ausência de intimação prévia e de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0000585-11.1996.8.11.0002

BANCO DO BRASIL SA X V S SUPERMERCADO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.
com o fito de reformar a
sentença
que, n
os autos da execução de título extrajud
icial
,
acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela executada Sueli Moraes
Toniazzo
para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e julgar extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o
apelante
sustenta
que houve
demonstração de diligência constante ao longo de toda a tramitação processual, argumentando que o lapso temporal decorrido não pode ser atribuído à sua desídia, mas sim à complexidade inerente à execução, às múltiplas diligências necessárias, aos incidentes processuais e aos trâmites administrativos do próprio Poder Judiciário, com especial ênfase na migração dos autos para o sistema
PJe
em 2021, que teria impossibilitado o acesso aos autos físicos.

Acrescenta
que é
imprescind
ível
a intimação pessoal prévia do exequente para a caracterização da prescrição intercorrente, sustentando que a mera intimação do advogado pelo Diário da Justiça Eletrônico seria insuficiente para tal fim, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, e que não haveria nos autos evidências inequívocas de intimação pessoal do Banco antes da prolação da sentença extintiva.

R
equer o provimento do recurso para
determinar o
regular prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a rean
álise da inércia que lhe foi atribuída, considerando a complexidade do
feito e a necessidade de intimação pessoal prévia.

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos
do apelo e r
equer o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que a
presente
execução foi ajuizada em setembro de 1996 pelo Banco do Brasil S.A. em
face de VS Supermercado Ltda, Valter Miro
Toniazzo
e Sueli Moraes
Toniazzo
, para cobrança de dívida originalmente fixada em R$ 858.869,11, decorrente de contrato de confissão de dívida e cédula de crédito comercial garantidos por fiança e hipoteca.

Ao longo de quase três décadas de tramitação, o feito foi objeto de diversas tentativas de constrição patrimonial, tendo o último ato
efetivamente útil à satisfação do crédito ocorrido em dezembro de 2012, com o bloqueio BACENJUD de R$ 4.532,69 na conta da executada Sueli Moraes
Toniazzo
.

A partir de então, o processo permaneceu sem qualquer avanço concreto na satisfação do crédito por aproximadamente dez anos, até o novo bloqueio SISBAJUD realizado em outubro de 2022. Em outubro de 2025, a executada Sueli Moraes
Toniazzo
opôs Exceção de
Pré
-Executividade arguindo, entre outras matérias, a ocorrência da prescrição intercorrente, o que foi acolhido pela sentença ora recorrida, que julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

A controvérsia
está em saber
se o exequente demonstrou diligência suficiente para afastar a prescrição intercorrente no período compreendido entre dezembro de 2012 e outubro de 2022 e se houve prévia intimação pessoal do Banco do Brasil antes da decretação da extinção.

Entendo que o
recurso não merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 566, consolidou o entendimento de que a prescrição intercorrente nas execuções cíveis pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, contado após o período de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1o, do Código de Processo Civil, sendo certo que meros pedidos de penhora ou
reiteração de diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional.

No caso dos autos, todos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente estão amplamente preenchidos.

O marco inicial do período de inércia
é
o bloqueio BACENJUD de R$ 4.532,69 realizado em dezembro de 2012,
que c
onstitui o último ato de constrição patrimonial efetiva antes do longo hiato que se seguiu
e, a
plicando a fórmula estabelecida pelo Tema
566, o prazo prescricional quinquenal somado ao período de suspensão de um ano, consumou-se por volta de 2018 e 2019, muito antes do novo bloqueio SISBAJUD de outubro de 2022, o qual, realizado com a
prescrição já exaurida, não tem aptidão para restaurá-la.

A alegação do apelante de que teria demonstrado diligência constante não resiste ao confronto com
a documentação dos autos
, porquanto os
atos praticados limitaram-se a petições requerendo expedição de alvarás na proporção de
90 e 10%
, fornecimento de dados bancários, juntada de procurações e substabelecimentos e pedidos reiterados de prorrogação de prazo, nenhum dos quais possui aptidão interruptiva da prescrição segundo o entendimento firmado pelo STJ.

Ademais, constata-se que
o próprio juízo, em despacho de janeiro de 2018, reconheceu expressamente a inércia do exequente ao abrir prazo para os executados se manifestarem como requisito prévio à extinção por desídia, nos termos do art. 485, §6o, do Código de
Processo Civil. Se houvesse
demonstração da
diligência,
não s
e cogitaria a extinção por abandono.

O argumento relativo à migração dos autos para o sistema
PJe
, ocorrida em junho de 2021, também não socorre o apelante.

Além de constituir ato meramente administrativo do Tribunal, insuscetível de suspender ou interromper prazos prescricionais, a migração ocorreu cronologicamente após o exaurimento da prescrição, verificado por volta de 2018 e 2019.

É logicamente impossível que um fato posterior à consumação da prescrição tenha o condão de restaurá-la ou de retroagir para justificar a inércia que a precedeu.

Quanto à alegada ausência de intimação pessoal, o argumento igualmente não prospera.

Os autos demonstram que o Banco do Brasil foi intimado em múltiplas ocasiões ao longo do período crítico, por meio do Diário da Justiça Eletrônico e pessoalmente.

Com especial relevo, registra-se que em novembro de 2016 foi expedida carta de intimação pessoal com aviso de recebimento (ID 59216688, Fls. 432),
recebida pelo Banco em 29 de novembro de 2016 (ID 59216688, Fls. 433), após a qual o apelante deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de decurso lavrada em fevereiro de 2017 (ID 59216688, Fls. 434).

Essa circunstância, por si só, afasta definitivamente a tese recursal.

Ademais, em agosto de 2018, o juízo intimou expressamente o exequente sob pena de extinção (ID 59217598, Fls. 442), tendo o Banco comparecido apenas para pedir dilação de prazo, sem cumprir qualquer das determinações pendentes (ID 59217598, Fls. 456).

O padrão se
repetiu em fevereiro de 2019 (ID 59217598, Fls. 459), quando
novo comparecimento se deu somente após a terceira advertência de extinção e de forma apenas parcial (ID 59217598, Fls. 460-464).

Merece destaque ainda o fato de que, intimado para se manifestar sobre a Exceção de
Pré
-Executividade em outubro de 2025 (ID 364906415), o Banco do Brasil compareceu e exerceu contraditório pleno, apresentando impugnação elaborada em novembro do mesmo ano (ID 364906416),
em que
refutou especificamente a prescrição intercorrente e defendeu a validade do título executivo. Esse comportamento demonstra ciência inequívoca do risco de extinção e afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

Por fim, registra-se que as razões recursais apresentadas pelo apelante padecem de limitação estrutural relevante.

O Banco do Brasil não narrou um único ato concreto praticado entre 2013 e 2022 que tivesse aptidão para interromper a prescrição, não enfrentou a certidão de decurso de prazo de fevereiro de 2017, não explicou a ausência de apresentação da planilha de cálculo exigida pelo juízo desde setembro de 2019 e não impugnou o despacho de janeiro de 2018 que reconheceu expressamente sua inércia.

Assim, entendo que a
manutenção indefinida de uma demanda executiva por quase três décadas, sem que o credor promova atos efetivamente úteis à satisfação de seu crédito, atenta contra a segurança jurídica, a razoável duração do processo e a dignidade dos executados, que não podem permanecer indefinidamente sujeitos a restrições pessoais e patrimoniais decorrentes de uma execução paralisada por inércia do próprio credor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026